Tribunal: TJES
Processo: 5011096-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011096-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGNALDO DANTAS NUNES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGNALDO DANTAS NUNES e MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos à execução
”

por eles opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o efeito suspensivo postulado pelos embargantes.

Em suas razões (id. 3932887), os agravantes sustentam, em resumo, que deve ser dispensado o dever de garantir a execução em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pretendem, assim, a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, para que, consequentemente, seja suspensa a tramitação dos autos da execução principal (n.º 5004650-11.2021.8.08.0021).

Conforme decisão id. 4122259, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelos agravantes.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4398536) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5011096-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
AGNALDO DANTAS NUNES e MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGNALDO DANTAS NUNES e MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

contra a r. decisão que, nos autos dos
“embargos à execução
”

por eles opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o efeito suspensivo postulado pelos embargantes.

Em suas razões (id. 3932887), os agravantes sustentam, em resumo, que deve ser dispensado o dever de garantir a execução em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pretendem, assim, a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, para que, consequentemente, seja suspensa a tramitação dos autos da execução principal (n.º 5004650-11.2021.8.08.0021).

Conforme decisão id. 4122259, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelos agravantes.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4398536) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, tal como já manifestado na decisão id. 4122259, que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Como se sabe, o artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático,
podendo
ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução,
in verbis
:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Compulsando a decisão agravada, verifico que esta se funda na ausência de oferecimento de garantia por penhora, depósito ou caução.

Vejo, ainda, que a MMª. magistrada
a quo
deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, no meu entender, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que,
in casu
, não foi demonstrado.

O entendimento já emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é no mesmo sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. (...) (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. Resposta. Não cabimento do recurso. Tese não acolhida. Decisão recorrida que versa sobre tutela provisória. Inteligência do art. 1015, I, do CPC. Insurgência conhecida. 2. Recurso. 2.1. Gratuidade da justiça. Acolhimento. Elementos carreados ao processo que comprovam a alegada hipossuficiência financeira dos embargantes. Benefício concedido.
2.2. Efeito suspensivo aos embargos à execução. Requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, não preenchidos. Execução não garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da garantia contratual que esvazia a alegação de garantia da execução
. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0004074-13.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Antônio De Marchi; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Inconformismo da embargante. Descabimento. Não observância dos requisitos legais, previstos no art. 919, §1º e §5º, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos de tutela provisória e de se garantir suficientemente a execução.
Ausência de garantia do juízo. Benesse da gratuidade judiciária que não implica a dispensa da garantia do Juízo. Situação não abrangida pelo rol do artigo 98, §1º, do CPC. Probabilidade do direito não verificada. O fato de a executada enfrentar dificuldades financeiras não dá ensejo, por si só, à concessão do efeito pretendido. Mera oposição de embargos que não importa no automático reconhecimento do direito da parte. Requisitos cumulativos autorizadores da aplicação do art. 919, § 1º do CPC não verificados
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2215628-45.2022.8.26.0000; Ac. 16206260; São José do Rio Preto; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2361)

Como visto, a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.

Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

In casu,
não houve oferecimento de qualquer garantia pelos devedores, que se limitam em alegarem que passam por dificuldades financeiras.

Por essas razões, considero inviável o deferimento
do efeito suspensivo pretendido na origem
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DEFERIDA POR SI SÓ
NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.

2.
A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado.

3.
A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.

4.
Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.